Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726068-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO MENDES TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, TARCISIO MENDES TEIXEIRA, contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o acesso do agravante a dois documentos juntados aos autos de origem, colocando-os sob sigilo, in verbis: “(...) Trata-se de pedido de busca e apreensão e a medida liminar deferida ainda não foi cumprida. Ainda assim, o réu já se manifestou nos autos através de advogado constituído, demonstrando a monitoração direta dos andamentos dos autos. Pede acesso total aos autos, inclusive as duas peças que ainda estão sob segredo de justiça. A rigor, o réu tem acesso praticamente integral aos autos, pois só há sigilo sobre as duas peças em que constam os endereços para realização da busca e apreensão. Ausente qualquer notícia de que a apreensão tenha sido realizada, não vislumbro prejuízo para o réu. Excepcionalmente, o E. Tribunal de Justiça vem admitindo o processamento do pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em segredo de justiça, quando há possibilidade do réu monitorar a tramitação do pedido judicial e, assim, antecipar-se às medidas constritivas de forma a frustrar a medida. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL (ART. 189, I, CPC). RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou o sigilo dos documentos relativos ao cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. 1.1. A agravante pede o provimento do recurso, para afastar a tramitação do feito em segredo de justiça, de modo a permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal. 1.2. Em contrarrazões, o agravado impugna a gratuidade de justiça concedida para o processamento do presente recurso. 2. No caso, a agravante, que se declara aposentada, comprova que não realizou declaração de IRPF/2020, que não ocupa emprego formal e que recebe o auxílio assistencial bolsa-família. 2.1. Referida documentação indica que foram preenchidos os requisitos do benefício pleiteado, ao passo que o recorrido não logrou demonstrar o contrário. 2.2. O mero fato de a parte ter contraído empréstimo para aquisição de um veículo, o qual, segundo ela própria afirma, não tem mais condições de pagar, é insuficiente para infirmar a hipossuficiência alegada. 2.3. Dessa forma, deve ser mantida a gratuidade judiciária concedida em favor da agravante. 3. No uso do poder geral de cautela, é permitido ao juiz assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar, eis que a agravante se nega a disponibilizar a localização do veículo. 4. Em sentido similar: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE TRAMITAÇÃO EM SIGILO ATÉ A APREENSÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 189, inc. I, do Código de Processo Civil, 'os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social'. 2. A tramitação em sigilo de justiça determinada pelo Juízo de Primeiro Grau decorre do fato de que a parte ré está acompanhando o feito, o que pode prejudicar o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo. 3. Agravo de instrumento desprovido." (TJDFT, 5a Turma Cível, 07478512720208070000, rel. Des. Hector Valverde, DJe 29/03/2021). 5. É dizer, a imposição do sigilo contestado encontra amparo no art. 189, I, CPC, considerando a necessidade de garantir o cumprimento da medida de busca e apreensão ante a possibilidade de ser frustrada pela ocultação do automóvel, o que contraria o interesse público e mitiga a eficácia da prestação jurisdicional, além de não observar o princípio da celeridade e da economia processual. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1339439, 07066034720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro por ora a liberação do acesso aos documentos de ID 97199944, ID 97355754, até que a liminar seja cumprida. (...)” O agravante alega que o processo deve ser público e a decisão que limita seu acesso a documentos juntados aos autos não encontra amparo legal, além de ferir os princípios da publicidade e transparência. Requer, liminarmente, que seja deferido o pedido de concessão de efeitos suspensivo. No mérito do recurso, requer que seja determinado seu amplo acesso aos autos do processo de busca e apreensão. É o breve relatório. DECIDO. O presente agravo não merece conhecimento. Sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, assim dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se, do dispositivo acima transcrito, não ser recorrível, via agravo de instrumento, a decisão que impõe sigilo sobre documentos específicos em ação de busca e apreensão. Como regra, é vedada a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, tendo o STJ admitido a mitigação de sua taxatividade, para ampliar o referido rol, desde que constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão no recurso de apelação (REsp no 1.704.520/MT), o que não é o caso dos autos. Afinal, a determinação de sigilo em relação a documentos ligados às diligências de busca e apreensão de veículo, tais como mandados e endereços, buscam tão somente aumentar a efetividade do cumprimento da liminar, e não inviabiliza a atuação processual da defesa do réu. Assim tem entendido as Turmas Cíveis deste Eg. Tribunal, conforme atestam as ementas a seguir transcritas: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE SIGILO. ART. 1015 CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. CONHECIMENTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 2. No caso em análise, o agravo interno foi interposto sobre decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. A decisão inicialmente agravada trata de decretação de sigilo para a expedição e cumprimento de mandados em ação de Busca e Apreensão e, portanto, não corresponde à nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 4. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 5. Recursos conhecido e não provido. Decisão Mantida. (Acórdão 1348369, 07045968220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. pedido de revogação do sigilo sobre as petições da autora/agravada e de acesso integral aos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Inexistente previsão de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que decreta sigilo de atos processuais, não havendo que se falar, no caso, em necessidade de mitigação da taxatividade de referido rol. Como bem posto pelo juízo a quo, não se cuida de feito em relação ao qual decretado sigilo; decretado 'sigilo apenas de alguns atos, sobretudo mandados, aditamentos e endereços', o que não impede ou embaraça o acesso das partes ao processo, principalmente nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, em que o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, ou seja, o contraditório é diferido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado'. Como bem colocado, trata-se de exercício do contraditório de forma diferida; e, no caso, eventual nulidade sempre poderá ser suscitada em sede de apelação (ou contrarrazões) nos termos do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1290203, 07173188520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE SIGILO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que defere o pedido de sigilo a atos do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329470, 07515477120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2021 14:55:09. Desembargadora Ana Maria Ferreira Relatora